Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-02.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600023-02.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600023-02.2024.6.16.0033,
que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a representação para
condenar o representado Ademir Luiz Borges da Silva ao pagamento de multa no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais). (Representação ajuizada pelo Partido Social Democrático - União da
Vitória, nos termos do Lei nº 9.504/1997, art. 57- A e art. 27, Resolução TSE nº. 23.610/2019,em face
de Ademir Luiz Borges da Silva, através do número de celular no município de União da Vitória/PR.
Aduz em síntese, que o requerido divulgou via aplicativo WhatsApp vídeo com conteúdo falso e
calunioso acerca da pré-candidata à Prefeitura de União da Vitória, Gabi Bakri; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO EM 09/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEMIR LUIZ BORGES DA SILVA (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRIDO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44281015
11/12/2024
13:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44281015 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.802

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600023-02.2024.6.16.0033 – União da Vitória
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ADEMIR LUIZ BORGES DA SILVA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Eleições 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo juízo da 033ª Zona
Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou procedente a representação proposta pelo Partido
Social Democrático, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, por
divulgação de propaganda eleitoral negativa em grupo de WhatsApp.
O recorrente alegou ilegitimidade ativa do partido, inexistência de prova quanto à autoria, uso de
inteligência artificial na criação do vídeo e ausência de menção direta ao partido recorrido.
O recorrido não apresentou contrarrazões e a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Tentativa de conciliação restou prejudicada em razão da ausência das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Partido Social Democrático possui legitimidade
ativa para ajuizar a representação; (ii) verificar se a publicação constitui propaganda eleitoral
negativa com conteúdo difamatório, extrapolando os limites da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 96 da Lei nº 9.504/1997 confere legitimidade ativa a partidos políticos para

Num. 44281015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
representações eleitorais, especialmente quando envolvem pré-candidatos.
A propaganda eleitoral negativa antecipada viola o disposto nos artigos 9º-C e 57-D da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, ao divulgar conteúdos difamatórios, descontextualizados e de
cunho ofensivo à honra de candidatos.
Comprovou-se que o recorrente utilizou conta de WhatsApp vinculada a seu e-mail pessoal para
compartilhar o vídeo, caracterizando sua responsabilidade pela divulgação.
A liberdade de expressão, embora protegida no debate político, encontra limites quando utilizada
para veicular desinformação ou ofensas a candidatos, conforme jurisprudência do TSE (Rp nº
060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves).
Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a propaganda eleitoral antecipada
negativa, mesmo sem pedido explícito de não voto, caracteriza conduta ilícita quando objetiva
desqualificar adversários com uso de conteúdo difamatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou o recorrente à multa de
R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral negativa.
Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo difamatório, descontextualizado e ofensivo em
propaganda eleitoral caracteriza propaganda negativa irregular, violando os limites da liberdade
de expressão e sujeitando o responsável à sanção de multa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, arts. 57-D, § 2º, e 96.
Resolução-TSE nº 23.610/2019, arts. 9-C, 22 e 27.
Jurisprudência relevante citada:
Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves (TSE).
TRE-PR RE nº 060089052, Rel. Des. Guilherme Denz.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADEMIR LUIZ BORGES DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 033ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou
procedente a representação proposta pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, condenando o
representado, ora recorrente, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

Num. 44281015 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
por realização de propaganda eleitoral negativa (ID 44121386).
Em suas razões recursais (ID 44121393), o recorrente alega, em síntese, que: a) o Partido Social
Democrático não é parte legítima na ação, tornando-a nula; b) o vídeo cita o nome e faz menção
à pessoa de Gabi Bakri e em nenhum momento ao partido; c) o vídeo foi criado por inteligência
artificial; d) não houve prova que demonstre a autoria.
Devidamente intimado para contrarrazões, o recorrido quedou-se silente (ID 44121397).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
44130272).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
prejudicada, em razão do não comparecimento das partes (ID 44224721).
É o breve relatório.

VOTO
1. Da Preliminar de ilegitimidade ativa do partido
Suscita o recorrente que o Partido Social Democrático não é parte legítima na ação, tornando-a
nula (ID. 44121393).
Nos termos do artigo 96 da Lei das Eleições, “as reclamações ou representações relativas ao seu
descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato”.
No caso, como bem frisou o Juízo ad quo: “a veiculação inquinada irregular é pertinente a então
pré-candidata, ulteriormente escolhida candidata para concorrer ao cargo de Prefeita deste
município de União da Vitória, pelo representante”, tornando-o, assim, parte legítima para postular
em seu nome.
Outrossim, o interesse de agir da autora se faz presente pela garantia da transparência e da
regularidade da propaganda eleitoral realizada nas redes sociais e mostra-se essencial para que
o processo eleitoral transcorra de forma íntegra, respeitando as normas legais e promovendo a
igualdade de condições entre os candidatos.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
2. No Mérito
Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por ADEMIR LUIZ BORGES DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 033ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou
procedente a representação proposta pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, condenando o
representado, ora recorrente, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

Num. 44281015 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
por realização de propaganda eleitoral negativa (ID 44121386).
Os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça
Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou prejudicada, em razão do
não comparecimento das partes (ID 44224721).
Em análise aos fatos, consta que o representante, ora recorrido, alega que o recorrente teria
compartilhado, no dia 12 de junho, em um grupo de aplicativo de Whatsapp (através do número
+55 42 98866-0796), identificado como “Facas União”, um vídeo no qual são feitas afirmações
falsas e disseminadas desinformações com a finalidade de atacar a honra e a dignidade da pré-
candidata Gabrielle Beatriz Bakri Pigatto Caus, filiada ao Partido Social Democrático,
caracterizando propaganda eleitoral negativa antecipada.
Na instrução dos autos, verifica-se que o Juízo ad quo realizou as diligências necessárias para
restar comprovada a autoria da divulgação dos vídeo, como bem concluiu o Ministério Público
Eleitoral (ID 44121385):
“(...) consoante informação prestada pela empresa Whatsapp LLC (movs.
122610033 e 122610030), o número de contato telefônico 42 8866-0796,
apresenta como email registrado: adesilva8801@gmail.com, email este,
pertencente ao representando, Ademir Luiz Borges da Silva – Ademir Silva – Ade
Silva, como pode ser verificado da sua página do Facebook (mov. 123181186),
bem como junto ao seu Pedido de Registro de Candidatura sob n. 0600082-
87.2024.6.16.0033, haja vista ser candidato a vereador, por isso deve a presente
Representação ser julgada totalmente procedente, posto que diferentemente do
aduzido pelo representado em sua defesa (mov. 12490249), o mesmo realizou a
divulgação do vídeo envolvendo a candidata a prefeita.”

Assim, ainda que o vídeo tenha sido criado através de inteligência artificial, certo é que o
recorrente promoveu a divulgação nas redes sociais, portanto, não há como afastar a sua
responsabilidade, como pretende o recorrente.
Para melhor análise, transcrevo trechos do vídeo impugnado (ID 44121335):
“Gabi Bakri quer ser prefeita de União da Vitória. Você gostaria de ter alguém
que não tem o ensino médio completo, governando a sua cidade?
Se União da Vitória já está ruim, imagina com Gabi Bakri administrando a
prefeitura.
Ela está tentando comprar o certificado de conclusão de curso do ensino médio e
mesmo com a grande influência do pai, não está conseguindo. (do início até 19
segundos)
(...)
(aos 30 segundos)
Ela não tem vocação para ficar todos os dias em um só lugar trabalhando, nem
para cumprir horário e muito menos para administrar uma cidade.

Num. 44281015 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
Gabi Bakri é funcionária fantasma de uma superintendência fantasma, lotada em
Irati, mas que não existe e nunca existiu.”

A controvérsia está centrada na caracterização ou não da propaganda eleitoral antecipada na
publicação do vídeo, bem como na extrapolação ou não da liberdade de manifestação, a
configurar propaganda eleitoral antecipada negativa.
Quanto à propaganda eleitoral, a Resolução TSE nº 23.610/2019 define que:
“Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.”
A mesma Resolução estabelece os limites estabelecidos para a propaganda eleitoral:
“Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Código Eleitoral, arts. 222 , 237 e 243, I a X ; Lei nº 5.700/1971 ; e Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22): (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
[...]
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública;”

Por sua vez, dispõe o art. 9-C da Resolução-TSE nº 23.610/2019:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

No que se refere ao sancionamento, a Lei das Eleições estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.
(...) §2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00

Num. 44281015 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
(trinta mil reais).

Finda análise probatória, o juízo singular decidiu:

“É induvidoso, ainda, que qualquer cidadão possui o direito de se manifestar
livremente, inclusive nas redes sociais, expondo as respectivas opiniões, ainda
que de forma ácida e contundente.
O que não permite a legislação pátria é que o direito de livre manifestação se
convole em subterfúgio para a ofensa infundada e criminosa em face que de
quem concorre a cargo público.
(...)
Com efeito, fato é que não há qualquer demonstrativo quanto à veracidade das
alegações divulgadas, o que engendra a conclusão de que a imputação grave
realizada pelo representado tem por escopo último denegrir a imagem da
candidata.
Em assim agindo, há clara violação às regras balizares da propaganda eleitoral,
uma vez que o representado não está veiculando informações verdadeiras,
objetivas e pertinentes, senão tecendo conjecturas modo a atacar a idoneidade
da concorrente, de sorte a descumprir os parâmetros de urbanidade que devem
ser atentados na campanha eleitoral.
Nesses termos, uma vez que os dizeres possuem claro conteúdo desabonatório,
impõe-se concluir que a postagem acabou por macular a própria imagem da
candidata ao executivo local.
Tocante à responsabilidade pessoal do representado, vale destacar que, em que
pesa tenha negado qualquer participação na divulgação do vídeo, certo é que o
conteúdo foi veiculado a partir de número cadastrado com o mesmo e-mail do
particular, como se infere do cotejo da informação prestada pelo WhatsApp e o
conteúdo da página pessoal do particular, ambas com o cadastro do e-mail
“adesilva8801@gmail.com”.”
Pois bem.
A atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos divulgados na internet deve ocorrer com
a mínima interferência no debate democrático, buscando equilibrar a proteção da liberdade de
expressão e a prevenção da censura. O objetivo é garantir que a livre circulação de ideias seja
preservada, sem prejuízo da integridade e regularidade do processo eleitoral.
Razão assiste ao juízo ad quo em sua decisão, uma vez que a crítica, ainda que intensa, seja
parte fundamental do debate político e da liberdade de expressão, o conteúdo divulgado pelo
recorrente ultrapassou os limites do aceitável, caracterizando propaganda negativa ilícita.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que, ainda que críticas à atuação de
adversários possam ser admitidas durante o período de campanha, tais manifestações antes do

Num. 44281015 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
início oficial da propaganda eleitoral configuram conduta ilícita, independemente do pedido de não
voto, especialmente quando visam a desqualificar o adversário de maneira ofensiva, como
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA POSITIVA E
NEGATIVA. ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM DIVULGAÇÃO
DE APOIO A UMA CANDIDATURA, PARA COMBATER OUTRA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU NÃO VOTO. MENSAGEM COM INTUITO
DE
DESQUALIFICAR
A
HONRA
E
A
IMAGEM
DE
CANDIDATO.
EXTRAPOLAMENTO
DO
EXERCÍCIO
DE
CRÍTICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA
CONFIGURADA.
RECURSO
ELEITORAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. A propaganda eleitoral antecipada negativa se configura quando há
pedido explícito de não voto ou desqualificação da honra e imagem do pré-
candidato.
(...)
7. A liberdade de expressão, embora protegida no debate político, não pode
ser utilizada para veicular ofensas que, com a utilização de retórica
emocional, extrapolem o direito à crítica legítima. (destaque nosso)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
(TRE/PR - REPRESENTACAO nº060027132, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/09/2024).

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO
DIFAMATÓRIO E DESCONTEXTUALIZADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
SEUS LIMITES. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo
recorrente constitui propaganda eleitoral negativa com conteúdo difamatório e
descontextualizado, que extrapola os limites da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral e o art. 57–D, §2º, da Lei nº 9.504/97, limitam a liberdade
de expressão em campanhas, vedando manifestações que atinjam a honra ou

Num. 44281015 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
divulguem informações sabidamente inverídicas ou descontextualizadas.
7. O TSE entende que conteúdos manipulados e difamatórios em
propaganda eleitoral, ainda que contenham elementos de fatos reais,
configuram abuso do direito de expressão, prejudicando a lisura do pleito e
a igualdade entre candidatos. Precedentes: Rp nº 060155613, Rel. Min.
Benedito Gonçalves (TSE); TRE–PR RE nº 060089052, Rel. Des. Guilherme
Denz. (destacamos)
8. No caso concreto, a publicação do recorrente contém conteúdo ofensivo à
imagem e honra dos recorridos, extrapolando o direito à crítica legítima e
configurando abuso de direito de expressão com potencial de desinformação.
Não se observa, assim, qualquer motivo para reforma da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se a sentença que julgou
procedente a representação e condenou o recorrente à multa de R$ 7.000,00.
10. Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo difamatório e
descontextualizado em propaganda eleitoral configura propaganda negativa
irregular, violando os limites da liberdade de expressão e sujeitando o
responsável à sanção de multa." (destacamos)
(REl nº 060037797 Acórdão LONDRINA - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Julgamento: 26/11/2024 Publicação: 27/11/2024)

Cabe aqui ressaltar que a liberdade de expressão no contexto eleitoral, embora garantida,
encontra limitações quando utilizada para pedir votos de forma antecipada ou para atacar
adversários em período vedado.
O conteúdo da publicação divulgada pelo recorrente extrapolou a mera manifestação de ideias e
configurou propaganda eleitoral antecipada negativa.
Nesse contexto, manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral:

“A atuação pública de cargos eletivos atrai comentários favoráveis e contrários.
Tolher a liberdade de expressão dos eleitores e demais candidatos não é a
melhor saída.
Os apontamentos indicados nas postagens, veicularam, inegavelmente, fatos
sabidamente inverídicos que ultrapassam o limite da discussão política normal.
Sendo assim, é inegável a prática de propaganda antecipada irregular, devendo-
se manter a sentença irretocável.”

Na hipótese dos autos, resta evidente a caracterização de propaganda eleitoral negativa, com
potencialidade de impacto no equilíbrio e na lisura do processo eleitoral.

Num. 44281015 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322824800000043228451
Número do documento: 24121113322824800000043228451
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:21
Assim, tendo sido comprovado que o representado, ora recorrente, violou a legislação eleitoral ao
divulgar conteúdo difamatório e descontextualizado, não merece reparos a sentença que
reconheceu a procedência do pedido.
Quanto à dosimetria da sanção, revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo
fundamento para seu afastamento ou redução, uma vez que aplicada no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 033ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600023-02.2024.6.16.0033 - União da
Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ADEMIR
LUIZ BORGES DA SILVA - Advogado do RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 -
RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
Advogados da RECORRIDA: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - SC20129, LIDIANE
APARECIDA LOURENCO - PR96967, ANA CAROLINA DE MELO MANO - PR37419, CAMILA
ANTUNES DE LIMA - PR72268
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024